Tribunal: TJDFT
Processo: 0002660-42.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente à alínea “c”.
2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura.
3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente e a tese de homicídio doloso encontra respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4. Afasta-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, justificada em razão de a vítima ser policial, uma vez que o réu, pelo que consta da prova dos autos, não tinha conhecimento dessa circunstância.
5. O fato de a vítima possuir dois filhos maiores de idade, que se tornaram órfãos, não enseja a análise desfavorável das consequências do crime.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime, reduzindo a pena total do recorrente de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, para 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.